Tribunal: TJDFT
Processo: 0702574-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-JURÍDICO. DESINTERESSE DA OFENDIDA. IRRELEVÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS. FUNDAMENTO INSUFICIENTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA PROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, e contemporaneidade dos fatos.
2. Mantendo-se hígido o substrato fático do decreto prisional, em que restou evidenciado comportamento agressivo e destemido do paciente em relação à sua ex-companheira, contra a qual teria praticado lesões corporais, a denotar especial periculosidade, além do risco concreto de reiteração delitiva, notadamente devido ao histórico de agressões em face da mesma vítima, mostra-se correta a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.
3. A solicitação da vítima ao Ministério Público de revogação das medidas protetivas de urgência fixadas em seu favor, bem como a suposta manifestação de vontade havida perante o patrono do ofensor, voltada à formulação de pleito judicial de revogação da prisão preventiva, em nada afetam a necessidade de manutenção da custódia cautelar quando permanecem presentes os requisitos ensejadores da medida extrema. Não se pode olvidar, ademais, que, diante do alto grau de periculosidade do agente, a manifestação de vontade da ofendida pode não ser livre, ou seja, pode derivar de situação de fragilidade e de vulnerabilidade, indicando medo de represália, impondo-se a manutenção do decreto prisional até que sejam analisados os demais elementos probatórios coligidos aos autos em busca da verdade real dos fatos.
4. As condições pessoais do agente, tais como, ocupação lícita e endereço fixo, não são suficientes para a revogação da prisão cautelar, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.
5. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio da presunção de inocência e da proporcionalidade, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Com efeito, mesmo que eventual pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado.
6. Descabida a aplicação de isolada de medidas cautelares diversas da prisão quando forem inadequadas e insuficientes para obstar a reiteração delitiva da paciente e salvaguardar a integridade física e psíquica da ofendida, e a ordem pública. Além disso, o fato de o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, existirem medidas protetivas de urgência em vigor, e ser o paciente reincidente em crime doloso autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, II e III, do Código de Processo Penal.
7. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.